Tribunal: TJDFT
Processo: 0002565-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002565-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CARLOS COSTA CUNHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, 4o DA LEI 11343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE DA DROGA. UTILIZAR NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM.QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DEFINIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cabe ao magistrado, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. 2. Sendo a quantidade e a natureza da droga consideradas para fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há que se falar em redução percentual pelo tráfico privilegiado ao patamar inferior a 2⁄3 (dois terços) valorando a mesma circunstância (natureza e quantidade da droga). 3. Fixada a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão a réu primário, com análise negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/06, o regime adequado é o semiaberto." (HC 477.625/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, por ter imposto, sem a devida fundamentação, regime mais gravoso com base apenas na quantidade de droga apreendida; b) artigo 44, caput, incisos I, II e III, e §2o, do CP, por não ter substituído a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 44, caput, incisos I, II e III, e §2o, ambos do CP. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso para o início de cumprimento da pena, no caso o fechado, bem como inviabiliza a conversão da reprimenda privativa de liberdade em restritiva de direitos”. (AgRg no REsp 1827084/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/9/2019). Ora, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Corte Superior, deve incidir a barreira do enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1029724/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015